Tribunal: TJSP
Processo: 2060592-78.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Estupro de vulnerável
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
Habeas Corpus. Estupro de Vulnerável. Alegação de que a decisão que impôs a prisão preventiva careceria de fundamentação idônea e de que haveria excesso de prazo para encerramento da instrução. Liminar indeferida. 1. Presentes os requisitos da prisão preventiva. Decisão fundada na gravidade concreta. Abusos cometidos contra menores vulneráveis em contexto de relação familiar. 2. Não configuração

Ementa:
Habeas Corpus. Estupro de Vulnerável. Alegação de que a decisão que impôs a prisão preventiva careceria de fundamentação idônea e de que haveria excesso de prazo para encerramento da instrução. Liminar indeferida. 1. Presentes os requisitos da prisão preventiva. Decisão fundada na gravidade concreta. Abusos cometidos contra menores vulneráveis em contexto de relação familiar. 2. Não configuração do excesso de prazo. Atividade processual que vem sendo desenvolvida de forma regular. 3. A Recomendação n. 62/2020 não fixa a obrigatoriedade de concessão da liberdade. Traça orientações que devem ser avaliadas na singularidade dos casos e à luz da da necessidade e indispensabilidade das medidas cautelares pessoais. Ausência de informações sobre a inexistência de acompanhamento médico no estabelecimento em que o paciente se encontra recolhido. Ordem denegada com recomendação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000330426
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2060592-78.2020.8.26.0000, da Comarca de Botucatu, em que é impetrante DANILO
COSTA CARREIRA e Paciente VERGINIO NUNES DE JESUS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a
ordem do presente habeas corpus, recomendando-se à autoridade judiciária que,
periodicamente, obtenha informações sobre o estado de saúde do paciente,
reavaliando, se o caso, a situação processual, por maioria de votos. Vencido o E.
Desembargador Camargo Aranha Filho que declara., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), GUILHERME DE SOUZA NUCCI E CAMARGO ARANHA
FILHO.
São Paulo, 11 de maio de 2020.
MARCOS ALEXANDRE COELHO ZILLI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara Criminal
HABEAS CORPUS no 2060592-78.2020.8.26.0000
Comarca: Botucatu
Impetrante: Danilo Costa Carreira
Paciente: Verginio Nunes de Jesus
Voto no 366
Habeas Corpus. Estupro de Vulnerável. Alegação de que a
decisão que impôs a prisão preventiva careceria de
fundamentação idônea e de que haveria excesso de prazo
para encerramento da instrução. Liminar indeferida. 1.
Presentes os requisitos da prisão preventiva. Decisão
fundada na gravidade concreta. Abusos cometidos contra
menores vulneráveis em contexto de relação familiar. 2.
Não configuração do excesso de prazo. Atividade processual
que vem sendo desenvolvida de forma regular. 3. A
Recomendação n. 62/2020 não fixa a obrigatoriedade de
concessão da liberdade. Traça orientações que devem ser
avaliadas na singularidade dos casos e à luz da da
necessidade e indispensabilidade das medidas cautelares
pessoais. Ausência de informações sobre a inexistência de
acompanhamento médico no estabelecimento em que o
paciente se encontra recolhido. Ordem denegada com
recomendação.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo
Advogado Danilo Costa Carreira, em favor de VERGINIO NUNES DE JESUS,
contra ato do MM. Juiz de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Botucatu,
consistente na decisão que manteve a prisão preventiva do paciente (fls. 01/31).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Alega o impetrante, em síntese, que não há elementos suficientes para dar
base à manutenção da segregação cautelar, nem tampouco há a presença dos requisitos
para admiti-la, e, apenas a gravidade abstrata do crime imputado não é suficiente para
decretar a prisão cautelar. Afirma, que o paciente foi denunciado pelo representante do
Ministério Público como incurso, no artigo 217-A, do Código Penal, e que uma das
vítimas prestou declarações em seu escritório, desmentindo os crimes a ele imputados,
fragilizando o fumus comissi delicti. Declara que a decisão atacada está calcada em
fundamento genérico, inexistindo qualquer das hipóteses que autorizariam a prisão
preventiva. Aponta para o excesso de prazo na realização dos procedimentos da
instrução criminal. Aduz que o paciente, além de possuir condições subjetivas
favoráveis, demonstradas pela primariedade, trabalho lícito e endereço certo, não
obstaculizará a instrução criminal, não trará risco à ordem pública e não se furtará à
aplicação da lei penal. Chamou a atenção para a condição etária do paciente pessoa
com 69 (sessenta e nove) anos de idade -, bem como para o seu delicado estado de
saúde, haja vista ser portador de doença pulmonar crônica. Postula, assim, pela
concessão de liminar que assegure o direito de o paciente responder ao processo em
liberdade. Subsidiariamente, pediu fosse concedida a prisão domiciliar.
A inicial veio acompanhada dos seguintes documentos: a) cópia do
documento de identidade (fls. 32); b) cópia de comprovante de residência (fls. 33); c)
cópia da declaração (fls. 34); d) cópia do documento de identidade da vítima Milene
(fls.35); e) cópia de declaração médica (fls. 36); f) cópia de laudo médico (fls. 37e 38);
g) cópia integral dos autos originários (fls. 39/174).
A liminar foi indeferida (fls. 176/179).
Prestadas as informações por parte da autoridade apontada como coatora
(fls. 183/185), a d. Procuradoria Geral da Justiça manifestou-se pela denegação da
ordem (fls. 188/193).
I – Dos requisitos autorizadores da prisão cautelar
Pelo que se infere dos autos, por ocasião da elaboração de boletim de
ocorrência perante a Delegacia de Polícia de Riqueza/SC relativo à prática de possíveis

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
atos libidinosos imputados ao paciente contra a menor E.V.L., com dez anos de idade,
vieram à tona informações de práticas ilícitas semelhantes praticadas contra o também
menor M.G.B.L, fatos estes ocorridos na cidade de Botucatu. Diante das informações,
instaurou-se, em 30 de janeiro de 2020, o respectivo inquérito. Realizadas as
investigações pertinentes, a autoridade policial elaborou relatório final, quando, então,
ofertou representação visando à decretação da prisão preventiva do ora paciente.
Ofertada a denúncia, a autoridade judiciária, ora apontada como coatora,
proferiu o juízo de admissibilidade positivo da acusação e, na mesma oportunidade,
decretou a prisão preventiva do paciente. Nos autos originais, houve pedido de
revogação da custódia cautelar o qual foi indeferido, após manifestação desfavorável do
Ministério Público.
O fumus comissi delicti, é dado pelos elementos informativos colhidos
em sede policial, os quais subsidiaram o oferecimento da denúncia, cuja admissibilidade
foi afirmada pelo juízo de primeiro grau. Os demais aspectos suscitados pelo impetrante
envolvem análise probatória que não é comportada pela natureza célere do presente
remédio. Devem ser enfrentadas, com o devido cuidado, pelo juízo da causa em
ambiente alimentado pelo contraditório e pela ampla defesa.
Não obstante, o periculum libertatis também foi devidamente apontado
pela autoridade coatora que não se limitou a invocar argumentos genéricos e abstratos.
Muito pelo contrário, a autoridade judicial destacou aspectos que conferem gravidade
concreta aos fatos, em especial o contexto das possíveis práticas delituosas, executadas
no âmbito doméstico. Com efeito, as singularidades do caso que envolvem supostos
abusos sexuais praticados por longa data e no contexto familiar transbordam a questão
para o terreno indiscutível da gravidade concreta. Trata-se de questão amplamente
reconhecida pela jurisprudência conforme indicam os seguintes casos:
Habeas Corpus. Estupro de vulnerável. Art. 217-A do CP. Prisão
preventiva. Existência de suficientes indícios de autoria e
materialidade delitiva. Necessidade da custódia cautelar para
proteção da vítima e da ordem pública. Ordem denegada.
(TJSP/HC 37281/SP, Relator Otávio de Almeida Toledo, 16a Câmara
de Direito Criminal, julgado em 03/03/2020 e publicado em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
03/03/2020)
Habeas corpus. Estupro de vulnerável. Alegação de ausência dos
pressupostos da custódia cautelar e carência de fundamentação
idônea. Pleito objetivando a revogação da decisão que decretou a
prisão preventiva do paciente, com a expedição do competente
contramandado de prisão e, ao final, a cassação do decisum. Não
cabimento. Paciente que teria, por diversas vezes, praticado atos
libidinosos com sua enteada, que com ele residia, inclusive
armazenado fotografias e vídeos contendo pornografia envolvendo
a adolescente. Presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP.
Gravidade concreta do delito. Necessidade de garantia da ordem
pública e de eventual aplicação da lei penal, uma vez que o paciente
remanesce, a despeito das diligências realizadas, em local incerto e
não sabido, não tendo sido possível obter, até a presente data, oi seu
endereço. De rigor a manutenção do decreto de prisão cautelar.
Ordem denegada.
(TJSP/HC 21704, Relator Guilherme de Souza Nucci, 16a Câmara de
Direito Criminal, julgado em 19/12/2019 e publicado em 19/12/2019)
A primariedade e os bons antecedentes, por sua vez, não impedem a
imposição da prisão preventiva, mormente quando revelada a necessidade de resguardo
da ordem pública. Nesse sentido:
(...) "1. A prisão preventiva, para ser legítima à luz da
sistemática constitucional, exige que o Magistrado, sempre
mediante fundamentos concretos extraídos de elementos
constantes dos autos (arts. 5.o, incisos LXI, LXV e LXVI, e 93,
inciso IX, da Constituição da República), demonstre a existência
de prova da materialidade do crime e de indícios suficientes de
autoria delitiva (fumus comissi delicti), bem como o
preenchimento de ao menos um dos requisitos autorizativos
previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, no sentido de
que o réu, solto, irá perturbar ou colocar em perigo (periculum
libertatis) a ordem pública, a ordem econômica, a instrução
criminal ou a aplicação da lei penal.
2. Além disso, de acordo com a microrreforma processual
procedida pela Lei n.o 12.403/2011 e com os princípios da
excepcionalidade (art. 282, § 4.o, parte final, e § 6.o, do CPP),
provisionalidade (art. 316 do CPP) e proporcionalidade (arts. 282,
incisos I e II, e 310, inciso II, parte final, do CPP), a prisão
preventiva há de ser medida necessária e adequada aos propósitos
cautelares a que serve, não devendo ser decretada ou mantida
caso intervenções estatais menos invasivas à liberdade individual,
enumeradas no art. 319 do CPP, mostrem-se, por si sós,
suficientes ao acautelamento do processo e/ou da sociedade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(STJ/HC 516.496/SP, Relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta
Turma, julgado em 03/09/2019, publicado em 17/09/2019).
(...) "Demonstrada a materialidade do delito, os veementes indícios
de autoria, aliados à necessidade de garantia da ordem pública e
conveniência da instrução criminal, justifica-se o indeferimento do
pedido de liberdade provisória tendo em vista a necessidade da
prisão preventiva. Por outro lado, eventuais condições pessoais
favoráveis ao paciente não garantem o direito subjetivo à revogação
da custódia cautelar, quando a prisão preventiva é decretada com
observância do disposto no art. 312 do Código de Processo Penal.
Não fora isso, o crime de atentado violento ao pudor, praticado
contra menor (com dez anos de idade), integra o rol dos delitos
hediondos, conforme sufragado entendimento desta Corte, que, por
força do disposto no art. 2o, inc. II, da Lei no 8.072/1990, são
insuscetíveis de liberdade provisória, razão pela qual não
caracteriza constrangimento ilegal a decisão que indefere tal pedido
ou aquela que denega ordem de habeas corpus impetrada com o
desiderato de revogá-la. Ordem denegada".
(STJ/HC 40.732/SP, Relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta
Turma, julgado em 28/06/2005, publicado em 22/08/2005).
Assim, dada a gravidade concreta dos fatos e a necessidade de resguardo
da ordem pública, a prisão preventiva tornou-se a medida indispensável para assegurar
as finalidades do processo.
II – Da alegação de excesso de prazo
Não se vislumbra violação à garantia da duração razoável do processo
reveladora de constrangimento ilegal. Os prazos processuais estão sendo cumpridos de
acordo com a celeridade que o caso requer. Não há que se falar em excesso de prazo.
Pelo que se infere dos autos, a denúncia foi ofertada no dia 06 e recebida
no dia 07 de fevereiro, oportunidade em que foi decretada a prisão preventiva do
paciente. Em 19 de março, a defesa pleiteou a revogação da prisão preventiva, o que foi
indeferido por decisão proferida pelo i. Juízo quo no dia 20 de março. Aguarda-se, no
momento, a citação do paciente e o oferecimento de resposta escrita.
De se ressaltar, assim, que o feito está sendo conduzido regularmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pela autoridade judicial, não havendo que se falar em desídia ou demora injustificada
que permitissem a configuração de constrangimento ilegal. Nesse sentido, assim tem
entendido o Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
(...) 4. Uníssona é a jurisprudência no sentido de que o
constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser
reconhecido quando a demora for injustificada, impondo-se
adoção de critérios de razoabilidade no exame da ocorrência de
constrangimento ilegal. 5. Recurso em habeas corpus improvido.
(STJ/RHC 117.904/RS. Relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma,
Julgado em 15/10/2019 e publicado em 18/10/2019)
III – Do alegado risco de contágio da COVID-19
Em que pese a alegada comorbidade do paciente, que seria capaz de
inseri-lo no denominado grupo de risco da pandemia do Covid-19, não há registros de
propagação da doença nas unidades prisionais. Por outro lado, as Secretarias estaduais
vêm adotando medidas profiláticas para a contenção da propagação da Covid-19 nas
unidades penitenciárias.
De mais a mais, a Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça
estabelece orientações aos magistrados no enfrentamento, caso a caso, da necessidade
de manutenção das custódias cautelares pessoais. Não se trata, por óbvio, de um
imperativo à concessão da liberdade.
De qualquer modo, a questão foi enfrentada pela autoridade judiciária
que chamou especial atenção para a data relativamente antiga em que os documentos
juntados pela defesa teriam sido emitidos o que levantaria dúvidas sobre o real estado de
saúde do paciente. Acrescente-se a ausência de informações sobre a inexistência de
acompanhamento médico no estabelecimento em que se encontra recolhido.
IV – DO VOTO
Diante do exposto, pelo meu voto, denego a ordem do presente habeas
corpus, recomendando-se à autoridade judiciária que, periodicamente, obtenha
informações sobre o estado de saúde do paciente, reavaliando, se o caso, a situação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
processual.
MARCOS ALEXANDRE COELHO ZILLI
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto n.o 28353
Habeas Corpus n.o 2060592-78.2020.8.26.0000
Comarca: Botucatu
Impetrante: Danilo Costa Carreira - Advogado
Paciente: Verginio Nunes de Jesus
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Pelo meu voto, data vênia do entendimento da douta
maioria, fiquei vencido porque concedia a liberdade provisória ao paciente,
que teve sua prisão preventiva decretada na ação penal no
1500261-47.2020.8.26.0079, em que é acusado da prática dos delitos
tipificados nos artigos 217-A e 217-A, c.c. o 226, inciso II, ambos do
Código Penal.
Isto porque a prisão preventiva do paciente, primário,
sem qualquer antecedente criminal, foi decretada para garantia da ordem
pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da
lei penal diante da gravidade abstrata dos crimes, que foram cometidos, em
tese, entre 2015 e 2017, sem fundamentação concreta a respeito de sua
necessidade.
Uma das supostas vítimas, inclusive, ofereceu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
documento com firma reconhecida negando a acusação, dizendo ter agido
por sentimentos torpes de vingança e raiva, porque na adolescência era
fisicamente agredida pelo avô. Esse documento, por si só, não afasta
eventual a responsabilidade criminal do paciente, mas também não pode
ser sumariamente descartado.
Além disso, os crimes teriam ocorrido há mais de 3
anos, sem intercorrências; a prova a ser valorada no momento oportuno,
por enquanto é frágil para justificar o encarceramento de um senhor de 68
anos de idade, sabidamente pertencente ao grupo de risco do Novo
Coronavirus, primário, sem antecedentes, com ocupação lícita e endereço
no distrito da culpa. Incide, segundo penso, a Recomendação 62, do
Conselho Nacional de Justiça.
Entendo, assim, sempre respeitosamente, considerando
a ausência de contemporaneidade, a primariedade e ausência de
antecedentes, bem como seu não envolvimento em outros crimes após o
fato que deu causa à decretação da prisão preventiva, forçoso reconhecer
que, em que pese, em tese, a gravidade em concreto dos delitos, a
segregação, por ora, se mostra desadequada e ilegal porquanto motivo legal
para tanto não há.
Ante o exposto, pelo meu voto, sempre respeitando o
entendimento da douta maioria, CONCEDIA a ordem de habeas corpus.
CAMARGO ARANHA FILHO
3o JUIZ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
MARCOS ALEXANDRE COELHO ZILLI
10889903
9
10
Declarações de
Votos
ADALBERTO JOSE QUEIROZ TELLES DE
CAMARGO ARANHA FILH
1092C165
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2060592-78.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.